Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-42.2016.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001057-42.2016.8.11.0024
APELANTE: BANCO INDUSVAL SA
APELADO: ALZIRA CAETANO TONI, EDVANDRO TONI
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO INDUSVAL SA .
Recursos tempestivos conforme certidão de Id. 87932999.
Preparo devidamente recolhido no Recurso Especial, referente custas judiciais, em Guia de Recolhimento da União-GRU no 2970604, id. 86995970 e certidão de id. 87747960.
Antes de prosseguir com o exame de pedido de efeito suspensivo, registre-se a irregularidade da guia do preparo do Recurso Extraordinário, conforme certidão de Id.87747961 no seguinte sentido:
“Certifico que o Recurso Extraordinário, ID no 86995999, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "Numero do processo na origem", tendo em vista que não se refere aos autos originários.” (grifei).
Com essas considerações, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado nos termos do art. 1.007, § 7o do CPC (juntado a Guia correta, e demonstrando o pagamento naquela mesma data), sob pena de deserção. Em caso de impossibilidade de juntada nesse sentido, no mesmo prazo e sob a mesma pena, providencie o recorrente o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento do preparo alusivo ao recurso especial.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal aos referidos recursos, e posteriormente, decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça